Tribunal: TJPA
Processo: 0806520-68.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806520-68.2026.8.14.0000

PACIENTE: MARINALDO DA FONSECA CORDEIRO

AUTORIDADE COATORA: MM JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA EM REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. COMPATIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA COM O REGIME FIXADO. ORDEM DENEGADA COM DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenado à pena de 8 anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, fixado o regime inicial semiaberto, com manutenção da prisão preventiva e negativa do direito de recorrer em liberdade. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, desproporcionalidade da medida e incompatibilidade entre a custódia cautelar e o regime fixado na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória carece de fundamentação concreta; (ii) saber se há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto fixado; (iii) saber se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada e mantida com base em elementos concretos, evidenciados pela gravidade concreta da conduta, pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, notadamente em razão da prática de estupro de vulnerável contra vítima de 7 anos de idade, em ambiente doméstico.

4. A superveniência da sentença condenatória reforça a contemporaneidade e a necessidade da custódia, sendo suficiente a reafirmação dos fundamentos anteriormente delineados, nos termos dos arts. 312 e 387, §1º, do CPP.

5. A fixação de regime inicial semiaberto não impede a manutenção da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais, devendo a custódia ser compatibilizada com o regime imposto, conforme entendimento consolidado do STF e STJ.

6. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas diante da periculosidade concreta evidenciada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada, determinando-se a compatibilização da custódia com o regime inicial semiaberto fixado na sentença.

Tese de julgamento: “
1. A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória é legítima quando subsistem, de forma fundamentada, os requisitos do art. 312 do CPP, sendo suficiente a reafirmação dos fundamentos anteriormente expostos. 2. A fixação de regime inicial semiaberto não torna incompatível a prisão preventiva, desde que a custódia seja compatibilizada com o regime imposto, em observância ao princípio da homogeneidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 387, §1º; CP, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 229.767/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22/04/2026; STJ, AgRg no HC 1.005.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09/12/2025.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer
e
denegar a ordem
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 12 a 14 do mês de maio do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
MARINALDO DA FONSECA CORDEIRO
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão preventiva após a prolação de sentença condenatória, nos autos do processo de origem 0800524-54.2025.8.14.0023.

Narra a impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, tendo sido regularmente processado. Ao final da instrução, sobreveio sentença que o condenou à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, fixando-se o
regime inicial semiaberto
para cumprimento da reprimenda.

Não obstante a fixação de regime menos gravoso, o magistrado de primeiro grau determinou a manutenção da prisão preventiva do paciente,
negando-lhe o direito de recorrer em liberdade
. Aduz ter sido interposto recurso de apelação, atualmente em trâmite, sem que tenha havido reavaliação concreta dos fundamentos da custódia cautelar.

Sustenta a defesa que a decisão que manteve a segregação carece de fundamentação idônea, limitando-se à gravidade abstrata do delito, sem indicação de elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Argumenta que o paciente permaneceu à disposição da Justiça durante toda a instrução, e não há registro de tentativa de fuga ou de interferência na produção probatória, a qual, ademais, já se encontra encerrada.

Afirma, ainda, a existência de contradição entre a manutenção da prisão preventiva e o regime inicial semiaberto fixado na sentença, de vez que a custódia cautelar, nessas condições, assume caráter mais gravoso do que a própria execução provisória da pena.

Enfatiza, outrossim, as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e vínculos familiares e sociais, além da inexistência de antecedentes criminais.

Nesses termos, roga, liminarmente, pela expedição de Alvará de Soltura, para que o coacto aguarde em liberdade o julgamento do recurso de apelação, e, no mérito, pela confirmação da ordem, com o reconhecimento do alegado constrangimento ilegal, ou, subsidiariamente, pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Tutela liminar indeferida pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, em decisão interlocutória à ID 34847647, nos termos do que disciplina o §2º, do art. 112, do RITJE/PA.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator (ID 35069817):

“a) SÍNTESE DOS FATOS DA ACUSAÇÃO – Consta dos autos que, em 09/06/2025, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do CP. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, diante da gravidade concreta do fato e da necessidade de garantia da ordem pública.

Sentença datada de 12/03/2026 condenou o réu a uma pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime fechado como regime inicial de cumprimento de pena.

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO – A prisão preventiva foi decretada com base nos arts. 312 e 313 do CPP, em virtude da materialidade e indícios robustos de autoria, aliados à gravidade concreta da conduta e da hediondez do crime. Em sentença condenatória a necessidade da prisão foi reafirmada.

c) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – Consta nos autos certidão de antecedentes criminais do paciente.

d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR – A prisão preventiva perdura desde 11/06/2025.

e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – O paciente foi condenado a uma pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime semiaberto em sentença do último dia 12/03/2026. Os autos encontram-se com o prazo recursal em aberto.”

Nesta instância superior, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça ARMANDO BRASIL TEIXEIRA, manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da presente ação mandamental.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
no qual se pretende o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente após a prolação de sentença condenatória que lhe impôs pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, com negativa do direito de recorrer em liberdade.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da legalidade da manutenção da custódia cautelar à luz dos fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como da alegada ausência de motivação concreta, desproporcionalidade da medida e possibilidade de aplicação de cautelares diversas.

Ab initio
, cumpre assentar que a prisão preventiva, embora medida excepcional, subsiste quando presentes os seus pressupostos e requisitos legais, devidamente demonstrados por decisão fundamentada, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Na hipótese em testilha, observa-se que o decreto prisional originário, datado de 11/06/2025 (ID 35069819), proferido por ocasião da conversão da prisão em flagrante, encontra-se lastreado em elementos concretos extraídos dos autos, veja-se:

“Segundo consta, os fatos ocorreram no dia 09 de junho de 2025, ocasião em que a genitora da vítima procurou a Delegacia de Polícia de Irituia noticiando que sua filha, menor de idade, havia sofrido abuso sexual perpetrado pelo autuado. A autoridade policial, diante da narrativa e dos elementos iniciais colhidos, deu início às diligências e, após colher os depoimentos, deu voz de prisão ao autuado, que foi apresentado formalmente e submetido aos trâmites legais.

(...)

Nessa ordem, nos moldes da novel legislação que rege a apreciação do status libertatis, é de ser examinado, num primeiro momento, se no caso concreto fazem-se presentes os requisitos autorizadores da decretação ou manutenção da custódia preventiva, bem como, se aplicável, a substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Inicialmente, observo que a conduta imputada ao flagranteado encontra-se dentre as hipóteses autorizadoras do art. 313, I, do Código de Processo Penal, por se tratar de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Consta dos autos prova da materialidade delitiva, consubstanciada nos relatos colhidos durante a oitiva da genitora da vítima e demais elementos constantes no auto de prisão em flagrante (ID nº 146033877), bem como indícios suficientes de autoria em desfavor do autuado Marinaldo da Fonseca Cordeiro, extraídos da narrativa coerente dos envolvidos e da imediata atuação da autoridade policial, que conferem verossimilhança à imputação e justificam, em sede de cognição sumária, a manutenção da prisão para a continuidade da persecução penal.

No tocante ao periculum libertatis, este está presente, consubstanciado na garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta. Ressalte-se que o delito de estupro de vulnerável é de natureza hedionda e revela elevado grau de reprovabilidade, especialmente quando praticado contra pessoa menor de idade, como na hipótese dos autos. Tal circunstância potencializa o abalo social, demanda resposta imediata e reforça a necessidade de segregação preventiva como meio de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, bem como a confiança da sociedade na efetividade do sistema de justiça criminal.

A gravidade do crime, aliada à dinâmica dos fatos apurados e à situação de vulnerabilidade da vítima, evidencia risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o autuado teria supostamente agido às escondidas contra a infante, aproveitando a ausência de pessoa maior de idade no local. Por este motivo a segregação cautelar se mostra a única medida eficaz e proporcional no caso concreto.

Não se verifica, por ora, hipótese de concessão de liberdade provisória com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, tampouco prisão domiciliar, eis que ausentes elementos que atestem a suficiência dessas providências frente à periculosidade evidenciada nos autos.”

Conforme expressamente consignado na decisão alhures, a custódia foi decretada com base na presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como no
periculum libertatis
, evidenciado pela necessidade de garantia da
ordem pública
diante da
gravidade concreta do delito imputado, praticado contra vítima menor de idade, em contexto que revela elevada reprovabilidade da conduta.

A decisão destacou, de forma específica, o
modus operandi
atribuído ao agente, consistente na prática de atos libidinosos em ambiente doméstico, valendo-se da vulnerabilidade da vítima e da ausência de supervisão de adultos, circunstâncias que evidenciam risco concreto de reiteração delitiva e justificam a segregação cautelar como medida necessária e proporcional.

Importa salientar que tais fundamentos não se esgotam na mera referência abstrata à gravidade do delito, mas se ancoram em circunstâncias concretas do caso, devidamente delineadas na decisão judicial, o que afasta a alegação de motivação inidônea.

Ademais, com a
superveniência da sentença condenatória
, em 12/03/2026 (ID 35069821), houve
reavaliação da necessidade da custódia
, sob os seguintes apontamentos:

“Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. Com efeito, permanecem presentes os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada e das circunstâncias em que praticada. Assim, nos termos dos arts. 312 e 387, §1º, do Código de Processo Penal, a manutenção da custódia cautelar mostra-se necessária.”

A que se nota, o Juízo sentenciante manteve expressamente a prisão preventiva com arrimo na persistência dos fundamentos anteriormente delineados, notadamente a
garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias em que praticada,
sobretudo porque a instrução criminal não apenas confirmou, mas robusteceu os elementos de autoria e materialidade, revelando dinâmica delitiva
marcada pelo aproveitamento da vulnerabilidade extrema da vítima, de apenas 07 (sete) anos de idade, pela clandestinidade da ação e pela prática em ambiente doméstico, circunstâncias que, longe de constituírem mera abstração típica, demonstram risco concreto de reiteração delitiva e abalo à ordem pública, sendo certo que, nesse estágio processual, já não se está diante de um juízo de probabilidade, mas de certeza judicial formada sob o crivo do contraditório, o que reforça a legitimidade e a contemporaneidade da medida cautelar.

A propósito:
“A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva"
(STJ, HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

No mais,
“A prisão preventiva por crime de estupro de vulnerável pode ser fundamentada na garantia da ordem pública quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o modus operandi revelador de abuso de relação de confiança e proximidade familiar, especialmente com vítima criança”
(STJ, AgRg no HC n. 1.057.124/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 22/4/2026).

A sentença, ao negar ao réu o direito de recorrer em liberdade, reafirmou a atualidade dos requisitos da prisão preventiva, nos termos do artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, evidenciando a contemporaneidade da medida.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da custódia cautelar, porquanto fundada em elementos concretos e devidamente motivada, tanto no decreto originário quanto na decisão condenatória.

No que concerne à alegação de ausência de contemporaneidade, tampouco prospera. A prisão preventiva, decretada em momento próximo aos fatos e mantida ao longo da instrução, foi reafirmada na sentença condenatória, após a colheita de robusto acervo probatório que culminou na formação do juízo condenatório, o que, por si só, reforça a necessidade da medida.

A superveniência de sentença condenatória, lastreada em prova judicializada, longe de enfraquecer os fundamentos da custódia, tende a robustecê-los, uma vez que o juízo de probabilidade cede espaço a um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade delitiva.

Com efeito, consoante entendimento da Corte Superior de Justiça:
“A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória prescinde de fundamentação exaustiva quando o acusado permaneceu preso durante todo o processo e subsistem, de forma motivada, os requisitos que ensejaram a custódia cautelar”
(STJ AgRg no RHC n. 227.903/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 29/4/2026). E, ainda:
“A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não exige fundamentação exaustiva, bastando a indicação da permanência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.”
(STJ, AgRg no HC n. 1.067.526/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 29/4/2026).

No tocante à tese de desproporcionalidade, fundada na alegada
incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime inicial semiaberto
fixado na sentença, também não merece guarida.

Embora a defesa sustente a existência de incongruência lógica entre tais circunstâncias, é firme o entendimento de que
a fixação de regime inicial de cumprimento de pena não impede, por si só, a manutenção da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por oportuno, transcrevo os seguintes escólios:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

11. Estando o réu preso durante toda a instrução criminal e ausentes alterações fáticas relevantes, não há ilegalidade na negativa de recorrer em liberdade, nem se exige fundamentação exaustiva específica para a manutenção da custódia, em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior.

12. Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação de regime inicial semiaberto, desde que preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e que a execução da prisão observe o regime estabelecido na sentença, em homenagem ao princípio da homogeneidade, providência que foi determinada no caso concreto.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é legítima quando fundamentada em dados concretos, como histórico de agressões, ameaça à integridade física e psicológica da vítima e descumprimento de medidas protetivas de urgência, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.

2. A fixação de regime inicial semiaberto não torna, por si só, incompatível a manutenção da prisão preventiva nem a negativa de recorrer em liberdade, desde que a custódia seja ajustada ao regime imposto na sentença e permaneçam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

(...).” (
STJ, AgRg no RHC n. 229.767/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 29/4/2026). (GRIFEI)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. AGRAVO PROVIDO.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte afirma que não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, desde que adequadas as condições da prisão provisória às regras do regime imposto.

4. A manutenção da custódia cautelar deve ser compatibilizada com o regime prisional imposto na sentença, conforme a Súmula n. 716 do STF, sob pena de imposição de regime mais gravoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo provido para alterar a fundamentação da decisão agravada e conceder a ordem de ofício, determinando a transferência do agravante para estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto.

Tese de julgamento
: ‘1. A prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto, desde que adequadas as condições da prisão provisória às regras do regime imposto. 2. A custódia cautelar deve ser compatibilizada com o regime prisional imposto na sentença, conforme a Súmula n. 716 do STF’.

(...).”
(STJ, AgRg no HC n. 1.005.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025). (GRIFEI)

Não destoam os seguintes julgados desta Corte Estadual:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus liberatório impetrado em favor de Francisco Jeferson da Silva Costa, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) à pena de 5 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa, buscando o direito de recorrer em liberdade. A Defesa sustenta ausência de fundamentos concretos para manutenção da prisão preventiva e incompatibilidade entre o regime fixado e a negativa do direito de apelar solto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a manutenção da prisão preventiva após a condenação em regime semiaberto configura constrangimento ilegal; (ii) avaliar se a decisão impugnada apresentou fundamentação idônea quanto à necessidade da segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem fundamenta adequadamente a manutenção da prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública, diante da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e dos elementos típicos da traficância (balança de precisão, dinheiro em espécie, plástico filme e celular).

4. A decisão impugnada encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 779.532/SP; RHC n. 220.197/MS), segundo a qual não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime inicial semiaberto, desde que o custodiado seja encaminhado a estabelecimento prisional compatível com o regime fixado.

5. A custódia preventiva mantém-se legítima enquanto persistirem os fundamentos que motivaram sua decretação, notadamente a garantia da ordem pública e a gravidade concreta do delito, não configurando antecipação indevida do cumprimento da pena.

6. A sentença determinou a imediata transferência do paciente para colônia penal agrícola, adequando a execução provisória ao regime semiaberto, o que afasta qualquer alegação de constrangimento ilegal por execução em regime mais gravoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1. A manutenção da prisão preventiva após a condenação em regime semiaberto é legítima quando persistem os fundamentos do art. 312 do CPP.

2. Não há incompatibilidade entre a custódia cautelar e o regime inicial semiaberto, desde que o réu seja encaminhado a estabelecimento prisional compatível.

3. A apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes justifica a manutenção da segregação para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 387, §1º; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 779.532/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022; RHC n. 220.197/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.08.2025, DJe 22.08.2025.”
(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0821349-88.2025.8.14.0000 - Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - Seção de Direito Penal - Julgado em 2025-10-21). (GRIFEI)

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO FIXADO. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E O REGIME SEMIABERTO. ORDEM DENEGADA, COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DO LOCAL DE CUMPRIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Carlos Eduardo Araújo Jesus, condenado à pena de 5 anos, 6 meses e 5 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, mais 500 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A impetração questiona a manutenção da prisão preventiva determinada na sentença condenatória, sob alegação de constrangimento ilegal, ante a alegada ausência de fundamentação concreta e a incompatibilidade da prisão cautelar com o regime fixado na condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva mantida na sentença condenatória carece de fundamentação concreta; e (ii) definir se há incompatibilidade entre a prisão cautelar em regime fechado e o regime semiaberto fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva pode ser mantida na sentença condenatória quando fundada em elementos concretos que demonstrem a presença dos requisitos do art. 312 do CPPB, notadamente a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

4. A fundamentação da sentença demonstrou, de forma individualizada, a necessidade da custódia cautelar, com base na gravidade concreta da conduta (apreensão de mais de meio quilo de cocaína fracionada para venda e instrumentos destinados ao tráfico), nos antecedentes criminais e no risco de reiteração delitiva, afastando a tese de motivação genérica.

5. A jurisprudência do STF, STJ e do próprio Tribunal reconhece a compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença, desde que a medida seja adequadamente fundamentada e a custódia seja compatibilizada com as regras do regime imposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada, determinando, de ofício, que o paciente cumpra a prisão preventiva em estabelecimento compatível com o regime semiaberto.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva pode ser mantida após a condenação em regime semiaberto, desde que haja fundamentação concreta e compatibilização da execução da medida cautelar com as regras do regime fixado na sentença.

2. A existência de antecedentes criminais e a gravidade concreta do crime, evidenciada por elementos como a grande quantidade de entorpecente e uma estrutura que aponta para intenso tráfico de drogas, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados: CPPB, art. 312; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 250421 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/03/25; STF, HC 253311 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 07/04/25; STJ, AgRg no RHC 209.650/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30/04/25; TJPA, HC 0805093-70.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, Seção de Direito Penal, j. 30/06/25.”
(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0810670-29.2025.8.14.0000 - Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Seção de Direito Penal - Julgado em 2025-10-29). (GRIFEI)

“EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI SOFISTICADO E ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1. Habeas Corpus impetrado contra ato judicial que, em sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, fixou o regime inicial semiaberto, mas negou aos pacientes o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva decretada anteriormente. A defesa alega, em suma, a incompatibilidade entre a custódia cautelar e o regime prisional fixado, o que configuraria constrangimento ilegal.

II. Questões em discussão:

2. Analisar se a manutenção da prisão preventiva, de natureza mais gravosa, é compatível com a superveniência de sentença condenatória que estabelece regime inicial de cumprimento de pena mais brando (semiaberto). Verificar se a decisão que manteve a custódia está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a excepcionalidade da medida.

III. Razões de decidir:

3. A regra geral da incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto pode ser excepcionada quando a manutenção da custódia se revela indispensável para a garantia da ordem pública, com base em fundamentação concreta.

4. No caso, a necessidade da prisão preventiva encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada não apenas pela exorbitante quantidade de droga apreendida (aproximadamente 200 kg de maconha), mas também pelo modus operandi sofisticado, que envolveu uma complexa logística com o uso de duas embarcações, e, sobretudo, pela participação de agentes de segurança pública na empreitada criminosa, o que denota um elevado grau de periculosidade e ousadia.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica em admitir a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto em situações excepcionais, quando a periculosidade do agente, extraída de elementos fáticos concretos, demonstra que a liberdade representa um risco real e iminente à ordem pública.

6. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, e sendo as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes para acautelar o meio social diante da magnitude do esquema criminoso, a manutenção da custódia não configura constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo:

7. Ordem denegada, mantendo-se a prisão preventiva dos pacientes.

Dispositivos relevantes citados: art. 5º, LXVIII, da CF; arts. 312 e 319 do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas: STF - HC 239.692-AgR; STJ - AgRg no HC 932.299/SP; TJ-PA - HC 0805093-70.2025.8.14.0000.”
(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0821077-94.2025.8.14.0000 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - Seção de Direito Penal - Julgado em 2025-11-18). (GRIFEI)

No que diz respeito às condições pessoais favoráveis do paciente, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto à alegada possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, igualmente não se verifica constrangimento ilegal. A decisão que decretou a prisão preventiva expressamente afastou tal possibilidade, ao fundamento de que as medidas alternativas se mostrariam insuficientes diante da periculosidade evidenciada no caso concreto, conclusão que foi reiterada na sentença condenatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem impetrada
. Determino, todavia, que a custódia do paciente seja compatibilizada com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória, devendo aguardar o julgamento do recurso de apelação em estabelecimento prisional adequado a tal regime, salvo se por outro motivo estiver preso.

É o voto.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/05/2026